Tribunal: TJMT
Processo: 0004071-71.2019.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004071-71.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO DA SILVA MARQUES - CPF: 007.140.851-70 (RECORRENTE), JOSE HUMBERTO DAMASCENA - CPF: 079.222.641-00 (ADVOGADO), JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR - CPF: 043.134.911-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAMIR LUCENA COSTA - CPF: 139.340.661-00 (VÍTIMA), JEFFERSON MARQUES COSTA - CPF: 004.668.371-27 (ASSISTENTE), MAK KELLISSON PEREIRA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 030.846.101-00 (ASSISTENTE), ROBSON MARQUES COSTA (ASSISTENTE), REGINALDO DA SILVA MARQUES - CPF: 007.140.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO

MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

PRONÚNCIA
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA
.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA
AUTORIA
.
EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS
DEMONSTRAD
A
PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA
S
TESTEMUNHA
S
.

PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
.
CONFISSÃO PARCIAL DO
RECORRENTE
EM SEDE ADMINISTRATIVA
.

MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

2
.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO RESTOU COMPROVADA
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
.
3.

POSTULADO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
.
INVIABILIDADE
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA MOTIVAÇÃO TORPE
.

4. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1
.
Deve ser mantida a pronúncia do

recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
, como se sabe,

a
sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
.
A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que
a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,

c

e
d
, da
Constituição
Federal
.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
s
por

Jucelino
Barbosa Carvalho Junior

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
3ª
Vara da Comarca de
Jaciara
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0004071-71.2019.8.11.0010
,

pronunc
i
ando-o
pela suposta

prática

d
o
crime de
tentativa de
homicídio
qualificado
pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º, I
I, III e IV

c/c art. 14, II,
do Código Penal
)
,

perpetrado
contra a vítima
Jamir
Lucena Costa
,
determinando a subm
issão

do recorrente
a

julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente,
nas razões
recursais
encontradiças

no
ID

177067212
,

postula

a

sua
despronúncia
,

por ausência de comprovação da materialidade delitiva
;

e
, subsidiariamente
,

a
desclassificação do crime
contra a vida

imputado

à
sua pessoa
para o
delito de lesão corporal
,
em razão da ausência de
animus necandi
;
como
também

o afastamento
de todas as
qualificadora
s
, por ser
em
manifestamente improcedente
s
.

O
recorrido
, nas contrarrazões recursais
exteriorizadas
no ID

177067225
,
pugnou pelo
des
provimento
do
vertente
recurso
.

Em
juízo de retratação
,

visto
no
I
D
177067228
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

178121782
,

manifestou-se pelo desprovimento do
presente
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
aditada
, encontradiça no ID
177064096
, p.
137
-
139
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]

Consta do caderno investigativo que no dia 06 de setembro de 2019, ao entardecer, na residência localizada no Assentamento 27, Rodovia BR 364, KM 298, Zona Rural, neste município e Comarca de Jaciara, Reginaldo da Silva Marques e
Jucelino
Barbosa Carvalho Junior, com consciência e vontade, acompanhados de outra pessoa ainda não identificada, sem qualquer justificativa aparente (motivo fútil), agindo de maneira inesperada (de inopino) e valendo-se de sua superioridade numérica (recurso que dificultou defesa da vítima), com emprego de meio cruel consistente em espancamento e reiterados golpes na cabeça,
tentaram matar a vítima
Jamir
Lucena Costa de 61 anos, causando nela as lesões constantes no Exame de Corpo de Delito de fls. 49/55-IP, somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, porquanto supuseram que a vítima encontrava-se morta e partiram em fuga a deixando no local desfalecida; ademais,
Jamir
foi socorrido e encaminhado para o hospital onde houve atendimento médico eficaz. Segundo consta, a vítima
Jamir
encontrava-se na área da frente da sua residência, assistindo televisão, de costas para o quintal, quando Reginaldo e
Jucelino
, acompanhados de outro possível indivíduo não identificado, chegaram na residência e, de inopino, sem que a vítima pudesse ter qualquer chance de defesa, efetuaram um golpe em sua cabeça, vindo
Jamir
a cair no solo. Em seguida, os acusados espancaram
Jamir
com pauladas, socos e chutes, atingindo principalmente a cabeça da vítima e somente cessaram as agressões após a vítima ter desfalecido e, imaginando ela estar morta, empreenderam fuga.
Jamir
acordou e pediu socorro para sua vizinha, oportunidade em que o SAMU foi acionado. A vítima reconheceu Reginaldo no local do fato e a polícia logrou êxito em prendê-lo em flagrante delito. Em solo policial, Reginaldo negou a participação no crime e Juscelino admitiu que estava na casa da vítima ingerindo bebida alcoólica com ela, começaram a discutir e acabou entrando em vias de fato para se defender. Restou evidenciado que os denunciados agiram por motivo fútil, haja vista que tentaram contra a vida da vítima sem nenhuma justificativa aparente. Ora, se o motivo fútil se dá em razão de fato insignificante [desproporcional], a ausência de motivo é demasiadamente banal e, portanto, fútil. Evidencia-se, ainda, que os imputados cometeram o crime mediante recurso que dificultou a defesa de
Jamir
, o qual foi surpreendido pelos suspeitos que o atingiram de inopino, sem que ele pudesse esperar ou reagir, valendo-se de sua superioridade numérica e da diferença de idade em relação à vítima. Outrossim, infere-se que os suspeitos praticaram o delito com emprego de meio cruel, revelando brutalidade incomum no modo de execução e impondo sofrimento desnecessário à vítima, que foi violentamente espancada com pauladas, socos e chutes na cabeça, inclusive após estar caída no chão
.
[...
].

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de
segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que
não pode ser acolhido
o pedido de despronúncia do recorrente pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado narrado na denúncia
, sob o fundamento de que
estão ausentes indícios suficientes da autoria delitiva.

Com efeito,
o recorrente ao ser ouvido na fase extrajudicial confessou parcialmente os fatos, uma vez que afirmou que se desentendeu com a vítima por causa de bebida, tendo brigado e atacado
o ofendido
para se defender, conforme se infere da narrativa abaixo reproduzida:

[...]
QUE é amigo da vítima JAMIR LUCENA COSTA
;
QUE na data do fato ou seja 06 de setembro de 2019 como de costume passou na casa da vítima aproximadamente ás 18hrs sendo que JAMIR já estava bêbedo:
QUE pediu um gole de pinga
corotinho
tropical para JAMIR; QUE ficou na residência de JAMIR por aproximados 30 minutos; QUE JAMIR então começou a se alterar e mandou o interrogado embora
: QUE JAMIR começou a falar seu vagabundo, vai embora da minha casa (sic);
QUE o interrogado ainda perguntou para JAMIR mais você não vai me dar nem mais um gole de pinga? (sic), tendo JAMIR falado: você vai ver o gole de pinga (sic) e partiu para cima do interrogado já com um facão em mãos; QUE o facão estava o tempo todo do lado de JAMIR no chão; QUE então deu um soco no rosto de JAMIR para se defender momento em que JAMIR caiu no chão; QUE JAMIR se levantou e foi para dentro de sua residência tendo voltado com uma foice em mãos já erguida para atacar o interrogado;

QUE de imediato e para se defender novamente deu um soco de direita e logo um de esquerda no rosto de JAMIR momento em que JAMIR caiu em cima de um pilar de madeira com as costela
; QUE não deu chutes socos ou tentou agredir JAMIR enquanto o mesmo estava no chão
; QUE perguntado ao interrogado
a cerca
do pedaço de pau encontrado no local do crime Respondeu que: não lembra-se de ter pego pau;
QUE não se recorda ao certo dos fatos; pois já estava alcoolizado;

QUE após JAMIR ter caído ao chão depois do terceiro soco deu as costas e foi embora tendo se deslocado para a borracharia onde trabalha
;
QUE não fugiu do assentamento;
QUE ficou na cidade de JACIARA sempre na praça TAMOIOS e no mercado FÊNIX pedindo dinheiro;
QUE ficou com medo de retornar ao assentamento pois havia boatos que os filhos de JAMIR havia pago um homem para
matá
-
lo

[...]

Destacamos

A
vítima
Jamir
Lucena Costa
,
ao ser ouvid
o

em juízo
,

confirmou que estava em casa bebendo
com

Jucelino
vulgo “Neguinho”,
ora recorrente,
mas que
este
logo foi embora da sua casa.
Narrou, ainda
,
que
após ter
parado de beber
,
ficou sentando assistindo televisão de costas para rua, quando
, então, sem esperar,
sentiu umas pancadas,
tendo

desmaiado. Além disso, o ofendido afirmou
não se lembra
r
de quase nada, apenas que
viu
uma moto vermelha e que eram dois agressores
.

A testemunha
Valdelina
Abadia de Souza – vizinha da vítima –, em juízo, narrou que no dia dos fatos a vítima e o recorrente estavam juntos bebendo pinga, que os dois eram amigos e que não
presenciou, tampouco escutou algum barulho de
briga.

O policial militar Rafael, em juízo, afirmou que no local do crime foi apreendido um pedaço de pau todo sujo de sangue, o qual possivelmente tenha sido utilizado no momento da briga.

O informante Jefferson Marque Costa, filho da vítima, em juízo apresentou uma
versão
um pouco diferente da apresentada na fase administrativa. Todavia
, afirmou que o pai após melhorar falou que
“
Neguinho
”
estava batendo nele; que
ambos
estavam bebendo juntos e deu uma confusão entre
os dois
e
,
em seguida,
“os caras foram embora”. Depois, quando
o
pai
estava assistindo televisão de costas,
foi brutalmente agredido
.

Além disso, Jefferson falou que “
quando eles viram que seu pai estava todo machucado, acharam que ele teria morrido; que Deus ajudou que ele acordou e conseguiu levantar e ir até a vizinha; que a vizinha foi socorrê-lo e se encontraram no caminho...”

O informante Robson Marques Costa
,

outro
filho da vítima
, em juízo, afirmou “
que falavam
que neguinho estava bebendo com o pai do depoente
; que seu pai falou que eram duas pessoas e que estavam em uma moto vermelha; que sabe que as pessoas falavam que o
neguinho estava tomando pinga junto com seu pai; que depois ele foi embora e voltou com este rapaz
...”

Negritamos

Daí por que

é forçoso reconhecer que,
no caso
sob apreciação
, estão presentes
a prova da materialidade e
os
indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente

–
que apesar de não serem fartos, evidenciam que o
recorrente e a vítima estavam bebendo juntos
,
teriam brigado e, logo depois, o ofendido ficou bastante ferido, tendo quebrado
cinco
costelas
–
, a obstar a almejada despronúncia, até
porque,não é demais relembrar, para que fosse acolhida
a

pretensão
defensiva
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir,de plano, de forma induvidosa e segura, que
o recorrente

não pratic
ou
as condutas descritas
na exordial acusatória.

Além do mais,
tal como foi consignado linhas volvidas, no
atual
momento processual,
só é autorizad
a

a
despronúncia quando restar indiscutível a ausência
de prova da materialidade ou
de indícios
da autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo recorrente ao fundamento de que não há provas seguras
da existência do
s
fato
s
, eis que, como
dito alhures, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
, pois,
prova irrefutável para que ele seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade
,
conforme preconizam o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, e
sta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2º, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2º, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 21
.
10
.
2020,
e p
ublicado no DJE
de
29
.
10
.
2020).
Destacamos

Outrossim,
havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria,
essas questões
serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
.

Da mesma forma, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime doloso contra a vida para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente
, em sede administrativa,
tenha negado
sua
intenção homicida,

as
circunstâncias em que os fatos supostamente ocorreram
(
as agressões atingiram regiões vitais
como
a cabeça e a região abdominal
), como também o meio empregado (
possivelmente
utilizando-se de um
“pedaço de pau”
), demonstram, ao menos em tese, que
ele
pretendia ceifar a vida da ofendid
o
,
tendo, possivelmente cessado as agressões após o ofendido desmaiar ensanguentado.

Sendo a
ssim,
ao menos nesta fase processual,
não se pode afirmar, induvidosamente, que
o recorrente
agi
u
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peç
a recursa
l
.

A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por
seu turno, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro
Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
11
.
2020
e

p
ublicado no DJE
de
19
.
11
.
2020)
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 05
.
08
.
2020
e publicado
no DJE
de
12
.
08
.
2020)
Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
de pronúncia
, eis que restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria
,
essas questões
devem
ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
,
da Constituição Federal).

De
outro prisma
, não há como se afastar a
s
qualificadora
s
referente ao
motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, conforme se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas acima nominadas, o fato criminoso teria
sido

praticado possivelmente em razão de um

motivo fútil, uma vez que
o fato em debate possivelmente aconteceu
razão de a vítima ter negado ao
recorrente
um gole de pinga
, o que evidencia a ação foi possivelmente desproporcional
.

Além
do mais
,
a vítima teria sido agredida brutalmente,
com emprego do meio cruel
[pauladas]
,
situação, essa, que
impôs sofrimento desnecessário
a

ela
,
sobretudo porque
possivelmente
ter
ia
sido
espancada com pauladas e golpes na cabeça,
mesmo
após estar caída no chão
. Aliás, existe evidências de que a vítima teria ficado
por um período
desmaiada
, perdendo sangue
...

Salient
e
-se, ainda
nesse diapasão
,
que possivelmente
o delito teria sido praticado
mediante recurso que dificultou a defesa
da vítima
,
a
qual foi atingid
a
de inopino por pauladas pelas costas,
enquanto assistia televisão em sua casa,
após o
recorrente

ter
deixado
a
sua residência
, razão pela qual sequer conseguiu reagir
. Por oportuno,
destaca-se
que o recorrente

teria
supostamente agido em
superioridade numérica
, uma vez que a vítima destacou
que no momento existia mais de um
envolvido
.

Logo, esse pedido deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão d
as
qualificadora
s
prevista
s
no art. 121, § 2º, I
I, III, IV
do Código Penal, posto que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa
s
causa
s
de qualificação, devendo, por conseguinte, a questão ser submetida ao juízo competente, ou seja, o Tribunal do Júri.

Deveras
,

a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Dessa maneira, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação do
decisum
vergastado e a consequente submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Jucelino
Barbosa Carvalho Junior
,

a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Jaciara
, pela
suposta
prática
do crime de
tentativa de
homicídio qualificado
pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, I
I, III e IV

c/c art. 14, II,
do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023